Tribunal: TJDFT
Processo: 0725748-18.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Processo : 0725748-18.2023.8.07.0001 DESPACHO Recebo o pedido de reconsideração como agravo interno, à luz do que dispõe o art. 1.021 e § 1o, do CPC. Retornem os autos à Secretaria da Turma para anotações e registros do recurso. Após, à agravada para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, em resposta ao agravo interno, nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC. Decorrido o prazo supra, à conclusão. Intimem-se. Brasília – DF, 4 de novembro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator